Tribunal: TJDFT
Processo: 0750402-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I – O agravo de instrumento interposto contra decisão que declina de competência para Vara da Justiça Federal da Sessão Judiciária Especial do Distrito Federal com fundamento na necessidade de exame sobre a existência de interesse da União, não é admissível porque a decisão agravada não está incluída nas hipóteses do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC.
II – O eg. STJ, no tema 988, assentou que é possível a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que não foi comprovado nos autos.
III - Agravo de instrumento não conhecido.